Tribunal: TJES
Processo: 5000567-10.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000567-10.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RHUAN PATRICK OLIVEIRA SCHEK

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA
.
ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03
.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
.

PRINCÍPIO DA
HOMOGENEIDADE
.
ORDEM
DENEGADA
.

1. É iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório.

2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

3. Em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ segundo o qual “trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)” (AgRg no RHC n. 190.569/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

4. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

5. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
RHUAN PATRICK OLIVEIRA SCHEK
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
ÍZO

DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
DE
VIANA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0000114-92.2024.8.08.0035, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 16 da Lei n° 10.826/03.

O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, baseada em decisão com fundamentação genérica e abstrata, ante a inexistência de indícios mínimos de autoria e a ausência do
periculum libertatis
, por ser o paciente primário e possuir bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa.

Aduz, ainda, que a custódia cautelar é desproporcional, considerando que, mesmo em caso de condenação, tendo em vista a primariedade do paciente, a pena seria fixada no mínimo legal, com regime aberto.

Desse modo, requer a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 25/01/2024 (ID 7137673).

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 7554850).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 7653653).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
RHUAN PATRICK OLIVEIRA SCHEK
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
ÍZO

DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
DE
VIANA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0000114-92.2024.8.08.0035, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 16 da Lei n° 10.826/03.

O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, baseada em decisão com fundamentação genérica e abstrata, ante a inexistência de indícios mínimos de autoria e a ausência do
periculum libertatis
, por ser o paciente primário e possuir bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa.

Aduz, ainda, que a custódia cautelar é desproporcional, considerando que, mesmo em caso de condenação, tendo em vista a primariedade do paciente, a pena seria fixada no mínimo legal, com regime aberto.

Desse modo, requer a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, consoante os documentos que instruem o presente remédio constitucional, policiais militares, averiguando denúncia, encaminhada pela seção de inteligência, de que dois indivíduos envolvidos em crime de roubo ocorrido no estado de Mato Grosso do Sul estariam escondidos, avistaram dois sujeitos, um com um volume na cintura semelhante a arma de fogo e outro com uma sacola em mãos, saindo do veículo igualmente descrito na denúncia.

Relatam os autos, ainda, que os indivíduos tentaram se evadir, mas foram detidos e com o corréu encontrada uma pistola Glock com numeração raspada, miralaser, seletor de tiro automático e um carregador alongado e, na posse do paciente uma sacola, contendo 280 munições calibre 9mm, 80 munições calibre 357, 150 munições calibre .38, todas intactas.

Assim, longe de pretender avançar no mérito da ação penal originária, estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável imiscuir na questão da alegada negativa de autoria, considerando que a via estreita do habeas corpus é desprovida de maior dilação probatória.

Com o mesmo entendimento, “
é
iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório
” (AgRg no HC n. 854.556/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Ademais, verifico que a prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, considerando, conforme citado na audiência de custódia, que foram encontrados registros de uma medida protetiva de urgência em desfavor do paciente tramitando e de atos infracionais.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Colendo STJ, no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ segundo o qual “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC n. 190.569/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Importa destacar, outrossim, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.